Tribunal: STF
Processo: RHC 248259
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ROUBO MAJORADO. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Eduardo Lemos Rodrigues, em 5.10.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 938.739, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente está cumprindo pena em regime semiaberto pela prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado. Em 21.2.2024, o juízo da execução indeferiu o requerimento do recorrente de trabalho externo.



    3. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desproveu o recurso:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA ANTE A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRABALHO EXTRAMUROS. (TEM). In casu, conforme registrado pela douta Magistrada a quo, em sua decisão judicial datada de 21 de fevereiro de 2024, o apenado cumpre pena privativa de liberdade, cujas penas somam 37 anos e 01 mês de reclusão, por ter sido condenado em 04 ações penais pela prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo qualificado, com saldo remanescente de 21 anos e 07 meses de reprimenda. Considerando a gravidade em concreto dos fatos, fundamentou não estar preenchido totalmente o requisito subjetivo para a concessão do benefício, isso porque, em um dos delitos, com relação ao crime de homicídio qualificado, o apenado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente da sua morte, tendo o delito sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a vítima foi surpreendida quando estava em uma motocicleta. O trabalho externo exige relevante comprometimento com a execução da pena e visa preparar o apenado para o retorno ao livre convívio social, de forma prudente e gradativa. E, como bem manifestou o juízo de piso, o comportamento carcerário adequado a que alude o inciso I, do artigo 123, da LEP deve abarcar toda a execução de sua pena, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo. Nesse cenário, se verifica que o apenado cometeu novo crime, após alcançar a liberdade, vindo a ser preso novamente em flagrante, pelo que, não cumpriu, satisfatoriamente, a benesse anteriormente concedida conforme consta do Atestado da Pena juntado aos presentes autos. Os fundamentos utilizados para o indeferimento, constitui motivação idônea à obstaculização da concessão do trabalho extramuros e demanda maior cautela na concessão de benefício totalmente desvigiado, em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão agravada que merece ser mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 938.739 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.8.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTRAMUROS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, ‘o apenado cometeu novo crime, após alcançar a liberdade, vindo a ser preso novamente em flagrante, pelo que, não cumpriu, satisfatoriamente, a benesse anteriormente concedida conforme consta do Atestado da Pena juntado aos presentes autos’. 



    2. A esse respeito, já salientou o Superior Tribunal de Justiça, em conjuntura assemelhada, que, ‘[n]o tocante à saída temporária (para estudo e trabalho externo), as instâncias ordinárias entenderam ser o benefício incompatível com os objetivos da pena. Além de o exame criminológico realizado ter sido inconclusivo, o apenado cometeu novo delito no curso da execução penal, após obter um benefício liberatório anterior' (AgRg no HC n. 869.383/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/4/2024.) 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 29).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega estar “em gozo do regime semiaberto há quase 2 anos, entretanto vem desde fevereiro de 2023 conseguir o deferimento para a concessão do TRABALHO EXTRAMUROS, conforme proposta de emprego recebida” (fl. 2, e-doc. 36).



    Sustenta que “a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (fl. 8, e-doc. 36).



    Argumenta que “afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar o indeferimento dos benefícios compatíveis com seu atual regime, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente, visto que NÃO possui falta grave, estuda no estabelecimento prisional, faz diversos cursos, passou por profissionais que realizaram seu exame criminológico e indicaram sua aptidão para o retorno ao convívio com a sociedade” (fl. 9, 
e-doc. 36).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por estas razões REQUER: 



    1. Requer à concessão LIMINARMENTE do pedido de TEM, devendo a ser feita imediata comunicação à VARA DE EXECUÇÃO PENAL para os procedimentos de praxe. 



    2. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a ordem de Habeas Corpus. 



    3. A intimação do Recorrido para se manifestar em contrarrazões; 



    4. A total procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de conceder o direito ao TRABALHO EXTRAMUROS do recorrente, nos termos supramencionados”.



    6. Não foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 60).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A saída temporária para trabalho externo pressupõe, além do cumprimento de um sexto da pena para o condenado primário e um quarto da pena para o condenado reincidente, comportamento penitenciário congruente e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. É o que se extrai do art. 123 da Lei n. 7.210/1984:



    “Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:



    I - comportamento adequado;



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.



    9. Na espécie, o requerimento do recorrente de trabalho externo foi indeferido sob o fundamento de que ele teria praticado crime no curso da execução da pena. Consta do acórdão recorrido:



    “Conforme já apontado na decisão impugnada, salientou o Tribunal local que ‘se verifica que o apenado cometeu novo crime, após alcançar a liberdade, vindo a ser preso novamente em flagrante, pelo que, não cumpriu, satisfatoriamente, a benesse anteriormente concedida conforme consta do Atestado da Pena juntado aos presentes autos’ (fl. 15, destaquei). 



    A esse respeito, já salientou o Superior Tribunal de Justiça, em conjuntura assemelhada, que, ‘[n]o tocante à saída temporária (para estudo e trabalho externo), as instâncias ordinárias entenderam ser o benefício incompatível com os objetivos da pena. Além de o exame criminológico realizado ter sido inconclusivo, o apenado cometeu novo delito no curso da execução penal, após obter um benefício liberatório anterior’ (AgRg no HC n. 869.383/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/4/2024, grifei.) 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso” (fl. 2, 
e-doc. 30).



    10. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o cometimento de falta grave ou nova infração penal no curso da execução da pena é fundamento idôneo para afastar o requisito subjetivo necessário para a concessão de saída temporária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Benefício de saída temporária indeferido, não obstante o atestado de boa conduta carcerária, forte nos aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores – duas faltas de natureza grave cometidas durante as saídas extramuros – que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente. 



    3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.991-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – REQUISITO. Ausente atendimento a requisito subjetivo, é válido indeferimento de pedido voltado a saída temporária” (HC n. 179.405, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 



    1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente ‘em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito’. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 159.093-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido da inviabilidade de reexame, em habeas corpus, dos requisitos para a concessão de saída temporária, por demandar análise de fatos e provas dos autos. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Consoante a redação do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena).



      2. A hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    3. Para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 230.541-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 



    1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente ‘em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito’. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 159.093-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA AO LAR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O juízo de primeiro grau, em contato direto como os fatos e conhecendo a situação concreta do Paciente, motivou adequadamente o indeferimento do pedido de saída temporária para visita ao lar, ao afirmar que a concessão do benefício poderia resultar em fuga. 



    2. Na espécie vertente, a análise das alegações da Impetrante somente seria possível com o revolvimento das questões 
fático-probatórias presentes nos autos, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



      3. Ordem denegada” (HC n. 105.259, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2011).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora